Tribunal: STF
Processo: RE 76877
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-11-30
Data de publicação: 1973-11-30

Ementa:
MAGISTRADOS DO RIO DE JANEIRO. APOSTILAS. NÃO NEGA VIGENCIA A DIREITO
FEDERAL NEM DISCREPA DA JURISPRUDÊNCIA DO S.T.F. A DECISÃO QUE,
INTERPRETANDO DIREITO LOCAL, JULGA INAPLICAVEL A MAGISTRADO
APOSENTADO A LEI QUE RESERVA A REPARTIÇÃO DO EXECUTIVO A LAVRATURA
DE APOSTILAS EM TÍTULO DE QUAISQUER SERVIDORES PUBLICOS, AO ARREPIO
DO DISPOSTO NA LEI DE ORGANIZAÇAO JUDICIÁRIA DO ESTADO.